Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 CPC. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA AFIANÇADA. OBRIGAÇÃO DO FIADOR CONSERVADA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENEFEITORIAS. RENÚNCIA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. DIREITO DISPONÍVEL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).
2. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
3. A alteração do quadro social não é suficiente para invalidar a fiança concedida em contrato de locação em que figura a sociedade comercial. É necessário que o fiador notifique o locador de sua intenção de desoneração, nos termos do art. 40, X, da lei de locações.
4. Nenhum dos réus comprovou o cumprimento dos requisitos do artigo 40, X, da lei de locações, razão pela qual devem responder solidariamente pelos encargos locatícios.
5. . Nos termos do art. 35, da Lei no 8.235/91, o direito à indenização por benfeitorias pode ser objeto de renúncia em contrato de locação não residencial.
6. O ajuizamento de ação configura exercício regular do direito fundamental de acesso à justiça, consolidado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.
7. Para a caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena.
8. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.